Tribunal: TJPA
Processo: 0006576-91.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006576-91.2018.8.14.0008

APELANTE: JANAELE BRAGA GONCALVES, SANDRO CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico corroborado por outros elementos. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à ré pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de dois roubos majorados (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da ré pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, aliado a outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como confissão extrajudicial, testemunhos e imagens de câmeras de segurança.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, embora realizado na fase inquisitorial sem estrita observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por prova testemunhal firme e coerente, confissão extrajudicial da ré e imagens de segurança dos estabelecimentos assaltados.

4. A palavra das vítimas foi clara e coerente, tanto em sede policial quanto judicial, indicando com precisão a atuação da ré nos crimes descritos.

5. A confissão da ré, prestada na fase policial, é válida, mesmo não reiterada em juízo, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme consolidada jurisprudência.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização do reconhecimento fotográfico como elemento de prova válido, desde que corroborado por outras provas idôneas colhidas sob contraditório judicial, o que se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, como depoimentos, imagens e confissão extrajudicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JANAELE BRAGA GONÇALVES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21/02/2018, os acusados Janaele Braga Gonçalves e Sandro Claudio de Oliveira Mota adentraram as dependências das Lojas Americanas e, mediante grave ameaça e utilização de arma de fogo, subtraíram uma televisão de 32 polegadas, seis aparelhos celulares e quatro
tablets
, fugindo em um veículo que lhes dava suporte. Novamente, no dia 22/04/2018, os acusados retornaram àquele estabelecimento comercial e, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram quatro
notebooks
e nove aparelhos celulares, novamente empreendendo fuga em veículos que lhes davam suporte.

Prossegue a exordial narrando que após ocorrência dos fatos, os funcionários Elizabeth e Anderson registraram ocorrência policial, ocasião em que reconheceram formalmente os acusados Janaele e Sandro através do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na delegacia. Desta forma, a polícia conseguiu localizar a acusada Janaele, a qual confessou a autoria delitiva, bem como descreveu todas as ações criminosas realizadas por seu grupo em vários municípios do Estado do Pará, além de delatar seu comparsa Sandro, que negou a participação nos roubos.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, baseado em reconhecimento fotográfico feito em sede de inquérito policial, ato já declarado ilegal pela jurisprudência do STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, baseado em reconhecimento fotográfico feito em sede de inquérito policial, ato já declarado ilegal pela jurisprudência do STJ.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Relatório da quantidade, marca e valores dos produtos roubados (ID 26975224 - Pág. 3), bem como, pelos depoimentos prestados na fase judicial, aliados à confissão da ré em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante, senão vejamos.

A vítima Elizabeth Cristina Rodrigues Lisboa da Silva narrou, em Juízo, que estava presente em ambos os assaltos, no primeiro, estava na loja com seu colega de trabalho Anderson que estava no caixa quando foram surpreendidos pelos meliantes. No segundo, em um dia de domingo relata que eles chegaram e passaram a ameaçar os funcionários que estavam trabalhando no caixa, enquanto Sandro os ameaçava, Janaele ia colocando as coisas dentro de uma bolsa, assim saíram da loja levando também uma televisão. Disse que Sandro portava uma arma, contudo, diz não lembrar qual o tipo de arma que este portava. Falou que ela e seu colega de trabalho, perante a autoridade policial, fizeram o reconhecimento dos acusados por foto. Sobre os produtos do roubo, afirma que estes levaram uma televisão de 50 polegadas mais uma média de dez aparelhos telefônicos que estavam em uma vitrine na frente da loja, no entanto, afirma não saber se os produtos foram recuperados.

A testemunha Alexandre do Nascimento Silva, Delegado de Polícia, relatou, em Juízo, que os acusados já eram investigados por fazer vários assaltos em estabelecimentos comerciais como farmácias dentre outras lojas, disse que Janaele, vulgo “Ruiva”, costumava entrar nos estabelecimentos e assim, anunciava os assaltos, com a ajuda de outros comparsas. Relatou que Janaele foi presa em um desses procedimentos e ao analisar as imagens das câmeras cedidas pelos estabelecimentos, constatou tratar-se da acusada. Quanto ao procedimento em questão, afirma que após o segundo assalto, os funcionários das lojas Americanas, imediatamente após sofrerem o assalto, foram até a Delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência, prestaram seus depoimentos e fizeram auto de reconhecimento.

O juiz sentenciante ainda assevera, por ocasião daquele édito condenatório:

“Por sua vez, o Delegado de Polícia responsável pelo caso já vinha empreendendo esforços para efetuar a prisão dos acusados dos crimes que ocorriam em várias cidades e com o mesmo modus operandi, logrando êxito em prendê-la em flagrante nos autos do processo nº 0005439-80.2018.8.14.0006 convertendo-se em prisão preventiva. Neste procedimento, destaca-se as oitivas de cada envolvido, descrevendo a maneira e os estabelecimentos aos quais eram alvos dos crimes.”

A própria ré, em sede inquisitorial, confessou a prática dos crimes, detalhando o modo de execução, a divisão de tarefas entre os autores e a destinação dos bens subtraídos (ID 26975223). Embora não tenha reiterado a confissão em juízo – porque revel – a jurisprudência pátria admite a valoração da confissão extrajudicial quando em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Não há que se falar, no presente caso, em absolvição em razão de a condenação ter se baseado no reconhecimento fotográfico da ré.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelos ofendidos
. Baseou-se, o juiz, no depoimento da testemunha policial, nas imagens captadas pelas câmeras de segurança (ID 26975224 - Págs. 12/15), assim como na confissão da própria

apelante.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em absolvição da ré.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025